Tribunal: TJMT
Processo: 1019123-18.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019123-18.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (IMPETRANTE), ELTON HENRIQUE FERREIRA registrado(a) civilmente como ELTON HENRIQUE FERREIRA - CPF: 054.282.271-76 (PACIENTE), Douto Juizo da Segunda Vara Criminal de Rondonópolis - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – CRIME DE FURTO [ART. 155 DO CÓDIGO PENAL E ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003]– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA QUANTO AO CRIME DE FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA E

POSSE IRREGULAR MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO
– MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ESTREITA DO WRIT – OBJETO DE ENFRENTAMENTO NA AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIA –
2) CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA –
BENEFICIÁRIO COLOCADO EM LIBERDADE EM 31.05.2022 (REGIME SEMIABERTO) SOB MONITORAMENTO ELETRÔNICO E EM 09.09.2022, SUPOSTAMENTE SE ENVOLVE EM NOVA EMPREITADA DELITIVA –
PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
FUNDADA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA QUE JUSTIFICA A ORDEM DE PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES STF [HC 94598] E STJ [RHC N. 90.040]– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA–

3)
PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC No. 174102] E STJ [HC No 46.378] –
4) POSSIBILIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – PACIENTE QUE OSTENTA O EXECUTIVO DE PENA N. 0006931-53.2014.8.11.0064 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria delitiva demanda incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, pois, é sabido, que não se admite dilação probatória restando ainda vedado o exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

As circunstâncias que envolvem a prática delitiva, em tese, atribuída ao paciente revelam-se hábeis a embasar a segregação preventiva inexistindo, portanto, o constrangimento ilegal na sua manutenção.

“[...] A decretação da prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal está devidamente fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar, em especial diante da reiteração da conduta. II – Habeas corpus denegado. (HC 94598, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/10/2008, DJe-211 DIVULG 06-11-2008 PUBLIC 07-11-2008 EMENT VOL-02340-03 PP-00531).

As condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, manejado com amparo no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal e nos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal, objetivando cessar constrangimento que se alega como ilegal ao
ius ambulandi
de ELTON HENRIQUE FERREIRA, qualificado, que nos autos no. 1022688-78.2022.8.11.0003, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora.

Extrai-se dos elementos informativos, que o paciente foi preso em flagrante no dia 09.09.2022 pela suposta prática do delito tipificado no art. 155 do Código Penal e art. 12 da Lei no. 10.826/2003. Em sede de audiência de apresentação realizada em 12.09.2022 foi convertido o flagrante em prisão preventiva, oportunidade em que requerida a liberdade provisória do paciente restando, contudo, indeferida.

Sustenta as teses de: 1) negativa de autoria delitiva quanto ao crime de furto de energia elétrica e

posse irregular munição de uso permitido, 2) carência de fundamentos na decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, 3) existência de predicados pessoais do beneficiário e 4) possibilidade de fixação de cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP.

Aduz, que a autoridade coatora: “(...)
erroneamente, indeferiu o requerimento do paciente”
(Sic.) assim como, argumenta que o mesmo: “(...)
não cometeu nenhum delito que vem lhe sendo imputado
.”(Sic.)

Consiga, que
o
beneficiário:
“(...)
estava de posse de valor para efetuar o conserto da motocicleta de sua esposa que o filho do seu padrasto acidentou bem como o restante do valor, para compra de enxoval da sua filha que esta prestes a nascer.”
(Sic.)

Consigna, que a sua esposa [paciente] assumiu a propriedade da munição de .38 encontrada na residência, tendo a mesma: “(...)
afirmado que o encontrou na rua e, erroneamente o guardou, ademais, não há qualquer inverdade em tal declaração sendo certo que, não fora encontrado qualquer vestígio da existência de um revolver do revolver do calibre .38 na residência do mesmo. Não fora encontrada a arma, na fora encontrado nenhum coldre ou qualquer outro objeto capaz de guardar ou esconder a mesma, sequer projeteis deflagrados
.”(Sic.)

Sobreleva, com relação ao dinheiro encontrado, que: “(...)
há declaração do padrasto do paciente que afirmou que o valor encontrado de posse do mesmo, havia sido entregue por seu padrasto, em mãos, para que o mesmo efetuasse o conserto da motocicleta de sua esposa, que o filho do declarante bateu e se acidentou, vindo a estragar a motocicleta, bem como, o valor restante, seria para ajudar na compra do enxoval de sua bebê, restando já demonstrado também, que sua esposa encontra-se grávida.
”(Sic.)

Informa ainda, que: “(...)
se de fato estava havendo furto de energia, referidos valores deveriam baixar com relação ao primeiro mês e não dobrar. Ademais, a concessionária de energia elétrica realiza a leitura mensal no relógio do paciente, por profissional in loco, sendo certo que, se realmente houvesse qualquer desvio/furto de energia, o mesmo já teria sido notificado administrativamente
.”(Sic.)

Ressalta os predicados pessoais do beneficiário, porquanto, é pessoa trabalhadora, com emprego lícito, residência fixa, tendo sua vida voltada ao trabalho e a família.

Pede a concessão de medida para que sejam suspensos os efeitos da decisão que decretou a sua prisão preventiva, determinando-se aguardar em liberdade o processamento e julgamento da ação penal em primeira instância, assim como a fixação de cautelares diversas da prisão [art.319 CPP]. Juntou documentos (Id.144272156, 144272157, 144272158, 144272160, 144272161, 144272162)

A liminar foi indeferida (Id.1446623686), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id. 145067169)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pela
denegação da ordem constitucional
, na ementa assim sintetizada: (Id. 147934673)

“HABEAS CORPUS – CRIME DE FURTO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA – INSUBSISTÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DECISÃO ARRIMADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, FRENTE À CONCRETA POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO – 2. SUSTENTADA FIXAÇÃO DAS ALTERNATIVAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP – INVIABILIDADE – MEDIDAS QUE NÃO SE REVELAM SUFICIENTES E ADEQUADAS PARA O CASO CONCRETO – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – 3. ALMEJADA VIOLAÇÃO AO POSTULADO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – A NECESSIDADE DE RESGUARDAR A SEGURANÇA COLETIVA SE SOBREPÕE À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, QUE NÃO SÃO VIOLADOS PELA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de habeas corpus manejado em benefício de

ELTON HENRIQUE FERREIRA, contra decisão proferida pela Autoridade Judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Acerca da negativa de autoria delitiva relativo ao delito de furto de energia elétrica, assim como,

a tese de que a

posse irregular da munição de uso permitido encontrada na referida residência foi assumida pela esposa do beneficiário, trata-se, em verdade, de matéria que não pode ser discutida na via estreita do
writ
, por não permitir incursões aprofundadas no acervo probatório, bem como o revolvimento de fatos e provas, é situação jurídica que ultrapassa os objetivos da ação mandamental devendo ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, ou seja, na ação penal de conhecimento condenatória
.

À propósito, dispõe o Col. STJ:

"[...]A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do recurso em habeas corpus, que não admite dilação probatória. " (HC 403.243/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

"[...]O exame da suposta ausência de indícios suficientes da autoria delitiva demandaria ampla dilação probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus" (HC n. 458.832/SP, Rel. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI, DJe 12/9/2018).

No mesmo sentido, é o teor do Enunciado Orientativo n. 42, do TJMT, nos seguintes termos: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Avançando no tema, consoante a tese de carência de fundamentos na decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, transcrevo a decisão que converteu o flagrante do paciente em prisão preventiva, prolatada em 12.09.2022, nos seguintes termos:

“[...]Vistos etc.

Trata-se de prisão em flagrante ocorrida no dia 09 de setembro de 2022, em razão do cometimento, em tese, dos
crimes tipificados nos artigos 155 do Código Penal e art. 12 da Lei n. 10.826/2003
, figurando como conduzido Elton Henrique Ferreira, qualificado nos autos.

Extrai-se dos autos que investigadores de polícia foram informados que o conduzido estava furtando energia elétrica da concessionária denominada “Energisa” para sua residência.

Em diligências, os investigadores verificaram que havia cabos e um interruptor anexos ao padrão de energia da casa do autuado, caracterizando o desvio ilegal de energia elétrica. Contatados, os agentes da concessionária furtada compareceram ao local e confirmaram a prática ilegal do desvio.

Segundo consta dos autos, os investigadores localizaram o autuado saindo de um estabelecimento comercial e, durante a abordagem pessoal, localizaram com este a quantia, em espécie, de R$ 4.671,00. Questionado sobre o valor localizado em sua posse, o conduzido não soube explicar a origem da quantia encontrada.

Consta ainda que, na residência do autuado, se encontrava o cunhado do conduzido, Elias Celio dos Santos, e, em sua posse, foi localizada substância análoga à maconha, oito sementes, aparentando serem de maconha, e balança de precisão.

Conforme depoimento do investigador Patric, o cunhado do conduzido teria declarado informalmente que praticava golpes conhecidos como “OLX” em conluio com o autuado.

Durante as diligências na residência do conduzido, foram encontradas uma munição de calibre .38 e uma caderneta com nomes e telefones, provavelmente relacionados a delitos de estelionato.

Diante de tais fatos, o autuado Elton foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia. Em relação ao Sr. Elias Celio dos Santos, este foi liberado pela autoridade policial e determinada em seu desfavor a lavratura de TCO.

Vieram-me conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Em relação à regularidade da prisão, verifico que inexiste qualquer ilegalidade a ser declarada, já que o ato foi praticado em consonância com o regramento processual penal pátrio, motivo pelo qual HOMOLOGO a prisão ora apresentada.

Passo à análise acerca da necessidade de conversão ou não da prisão em flagrante do autuado em preventiva.

O art. 310 do Código de Processo Penal dispõe o que segue:

“Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) I - relaxar a prisão ilegal; ou (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.”

Desse modo, as modificações trazidas pela legislação vigente impõem a análise da manutenção, ou não, da prisão, sob a ótica dos fundamentos do art. 312 do CPP.

O legislador autoriza excepcionalmente a prisão cautelar quando presentes os pressupostos – fumus comissi delicti –, (indícios da autoria e materialidade delitiva) e os fundamentos – periculum libertatis – da prisão preventiva, estes últimos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, não se pode deferir liberdade provisória; entretanto, se ausentes, a liberdade é imperativa, havendo a possibilidade, ainda, de impor-se o cumprimento de medidas cautelares.

No caso versando, há prova da materialidade delitiva e indício suficiente de autoria em relação ao indiciado, mormente pelo próprio auto de prisão em flagrante e documentos nele existentes.

De outro lado, verifico a necessidade da manutenção da segregação do indiciado para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, haja vista a evidente periculosidade concreta do agente.

Nesse sentido, consigno que, ao consultar o sítio do TJMT pelo nome do conduzido, verifica-se que este registra 04 (quatro) guias executivas referentes a condenações criminais pela prática de delitos patrimoniais (roubos) e de posse ilegal de arma, sendo três guias definitivas e uma provisória, encartadas no executivo de pena n. 0006931-53.2014.8.11.0064, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, consoante extratos anexos.

Convém destacar que, no dia 31/05/2022, o flagrado foi colocado em liberdade (regime semiaberto) com o uso de tornozeleira eletrônica, após audiência admonitória realizada nos autos supramencionados, e, em curto período (menos de quatro meses), teria se envolvido novamente em empreitada delitiva, demonstrando que a sua liberdade é incompatível com a paz social e as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes.

Desse modo, há indícios de que o autuado seja inclinado à prática criminosa, revelando, assim, probabilidade de que, solto, poderá prosseguir praticando delitos.

É evidente que essa constatação de multirreincidência reforça a séria presença de elemento a justificar a prisão preventiva do conduzido como forma de garantir a ordem pública, dada a probabilidade de que, em liberdade, volte a delinquir.

Na lição do saudoso mestre Mirabete:

“Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, que porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, que porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (obra cit., nota 312.3, p. 690).”

Com efeito, a reincidência delitiva justifica a manutenção da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta do agente.

Nota-se, portanto, que a liberdade do conduzido é incompatível com a paz social e as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes, de modo que, conforme acima mencionado, há necessidade do recolhimento cautelar como forma de evitar a prática de novos delitos.

Demais disso, verifica-se que o flagrado não apresentou qualquer documento hábil a identificá-lo, o que justifica sua prisão nos termos do §1o do art. 313 do CPP, assim redigido: “Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.”

Desse modo, não obstante os argumentos suscitados pela defesa, quando pretende a liberdade do autuado, é certo que os fundamentos que justificam a prisão resistem fortemente às alegações no sentido da concessão de sua soltura.

Registre-se que, em que pese a comunicação da prisão ter ocorrido em 09/09/2022, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas depois da prisão constitui irregularidade passível de ser sanada.

Ainda, de acordo com entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, de modo que resta superada eventual alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso, neste caso.

Nesse sentido, colham-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO NA ADPF 347/DF. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA APÓS O PRAZO DE 24 HORAS CONTADO DO MOMENTO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE CORREÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A declaração de nulidade da audiência de custódia em razão de não ter sido realizada no prazo de 24 horas após a prisão dependeria da demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio pas de nullité sans grief. II – Da leitura do respectivo termo de audiência, constata-se que o agravante estava acompanhado por seu advogado, foi esclarecido sobre a natureza da audiência, cientificado sobre o seu direito de permanecer em silêncio e de que não seriam feitas perguntas com a finalidade de produzir prova para a investigação ou ação penal relativas aos fatos objeto do auto de prisão em flagrante, nos termos da Resolução 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. III – A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas depois da prisão em flagrante constitui irregularidade passível de ser sanada, que nem mesmo conduz à imediata soltura do custodiado, notadamente quando decretada a prisão preventiva, como se deu na espécie. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - Rcl 49566 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 08-11-2021 PUBLIC 09-11-2021) – destaquei

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REALIZAÇÃO FORA DO PRAZO. MERA IRREGULARIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. RECURSO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é de que “a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem. Precedentes.” (RHC n. 119.091/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., DJe 12/12/2019). 5. Para a decretação da custódia preventiva (e, também, para a imposição de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão), não se exige que haja provas sólidas e conclusivas acerca da autoria delitiva, a qual é reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes de autoria, elemento que foi devidamente explicitado pelo Juiz em sua decisão. (...) 9. Recurso em habeas corpus parcialmente provido, para substituir a prisão preventiva do recorrente por medidas cautelares a ela alternativas, nos termos do voto do relator. (STJ - RHC 154.274/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) – destaquei.

Por todo o exposto, INDEFIRO os pedidos defensivos e CONVERTO a prisão em flagrante do autuado ELTON HENRIQUE FERREIRA, qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no art. 310, II c/c art. 313, inciso II, do CPP, uma vez que estão presentes os requisitos e fundamentos constantes no art. 312 do mesmo Diploma Legal, e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão.

Expeça-se o competente MANDADO DE PRISÃO, inserindo-o no BNMP. Analisando o pedido formulado pela autoridade policial no que concerne ao afastamento do sigilo de dados constantes nos aparelhos telefônicos apreendidos no local dos fatos, verifico que merece deferimento, uma vez que os referidos aparelhos podem, de fato, conter informações acerca da prática do delito apurado, além de existir, neste feito, indícios da prática de estelionato pelo autuado e seu cunhado Elias, visando complementar e elucidar as investigações. Nesse sentido, ressalta-se que, embora a Magna Carta estabeleça que a intimidade e a vida privada das pessoas, bem como o sigilo das comunicações telefônicas, são invioláveis (incisos X e XII, do art. 5o, da Lei Maior), certo é que mencionada inviolabilidade, quanto a tal sigilo, é relativa, admitindo-se o emprego da medida ora postulada com finalidades específicas e desde que em conformidade com normas legalmente estipuladas a respeito do tema.

Assim é o entendimento jurisprudencial do STJ:

“(...) 2. No caso dos autos, não houve a quebra de sigilo dos dados telefônicos dos investigados em decorrência exclusivamente de denúncias anônimas, uma vez foram adotadas providências para apurar a veracidade das informações nelas contidas. 3. É lícito à autoridade policial representar pela quebra de sigilo telefônico dos investigados, a teor do inciso I, do art. 2o, da Lei n. 9.296/1996, inexistindo qualquer nulidade nesse particular. 4. Na espécie, o Magistrado singular justificou a quebra do sigilo dos dados telefônicos do paciente com base, essencialmente, nas informações coletadas pela autoridade policial e pelo parecer do Ministério Público, indicativos da prática criminosa atribuída aos investigados, inexistindo, assim, qualquer nulidade apta a contaminar as provas dela decorrentes. 5. Ordem denegada.” (STJ - HABEAS CORPUS No 413.160 - PE (2017/0209285-0) - RELATOR : MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Julgamento: 21 de novembro de 2017).

“(...) 1. No contexto de racionalização do emprego do habeas corpus, mostra-se indevida a sua utilização como sucedâneo recursal. 2. Não se confundem as medidas de quebra de sigilo telefônico com a interceptação de comunicação telefônica, esta última albergada, ademais, pela cláusula de reserva de jurisdição. Daí, não são exigíveis, no contexto da quebra de sigilo de dados, todas as cautelas insertas na Lei 9.296/1996. In casu, o magistrado, em cumprimento do inciso IX do artigo 93 da Constituição da República, motivou a quebra do sigilo de dados, com base na intensa utilização de certo terminal telefônico, havendo a franca possibilidade de se desvendar, com base em dados cadastrais oriundos das registros de companhia telefônica, a autoria de um quarto agente no concerto delitivo. 3. Ordem não conhecida.(STJ- Habeas Corpus HC 237006 DF 2012/0058963-7 (STJ)- data de publicação: 04/08/2014).

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGADA ILICITUDE DA PROVA. PRISÃO EM FLAGRANTE. ELEMENTOS PROBANTES COLHIDOS NO CURSO DA DILIGÊNCIA. PERÍCIA NO CELULAR. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MANIPULAÇÃO DAS CONVERSAS DO WHATSAPP PELOS POLICIAIS. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NULIDADE ALEGADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Constituição Federal de 1988 prevê como garantias ao cidadão a inviolabilidade da intimidade, do sigilo da correspondência, de dados e das comunicações telefônicas, salvo ordem judicial. 2. A Lei n. 12.965/2014, conhecida como Marco Civil da Internet, em seu art. 7o, assegura aos usuários os direitos para o uso da internet no Brasil, entre eles, o da inviolabilidade da intimidade e da vida privada, do sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, bem como de suas comunicações privadas armazenadas. 3. A quebra do sigilo do correio eletrônico somente pode ser decretada, elidindo a proteção ao direito, diante dos requisitos próprios de cautelaridade que a justifiquem idoneamente, desaguando em um quadro de imprescindibilidade da providência. (HC 315.220/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 9/10/2015). 4. Com o avanço tecnológico, o aparelho celular deixou de ser apenas um instrumento de comunicação interpessoal. Hoje, é possível ter acesso a suas diversas funções, entre elas, a verificação de mensagens escritas ou audíveis, de correspondência eletrônica, e de outros aplicativos que possibilitam a comunicação por meio de troca de dados de forma similar à telefonia convencional. 5. Por se encontrar em situação similar às conversas mantidas por e-mail, a cujo acesso é exigida prévia ordem judicial, a obtenção de conversas mantidas pelo programa whatsapp, sem a devida autorização judicial, revela-se ilegal, o que não ocorreu na espécie. 6. No caso em exame, é lícita a apreensão do celular, pois efetuada no bojo de prisão em flagrante, bem como o acesso aos dados neles contidos, dada a existência de autorização judicial para perícia do seu conteúdo, de modo que não há falar em ilicitude das provas que suportam o decreto condenatório. 7. Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado. 8. Hipótese em que o processo não foi instruído com documentos aptos a Documento: 81450528 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 21/03/2018 Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça comprovar o indevido acesso ao aparelho celular do recorrente pelos policiais, "com intensas trocas de mensagens", antes da decisão proferida pelo Juízo singular que deferira a quebra do sigilo das comunicações e dos dados do telefone. 9. Recurso não provido.” (STJ - RECURSO EM HABEAS CORPUS No 90.276 - MG (2017/0261753-4), RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS, Julgamento: 13 de março de 2018).

Demais disso, é certo que a medida ora analisada encontra fundamento nos autos, conforme bem apontado pela autoridade policial, vez que almeja o aprofundamento das investigações.

No presente caso, diante da declaração de Elias quanto à prática de estelionato e demais objetos apreendidos na residência do conduzido, a aludida medida se mostra necessária para promover a identificação dos comparsas e vítimas, dada a probabilidade de que os aparelhos telefônicos tenham sido utilizados para a prática delitiva, indicando a possibilidade de que haja elementos, nos dados cujo conhecimento se busca, aptos a melhor esclarecerem o crime de estelionato.

Consigno, quanto às alegações defensivas, que, além de não se tratar de hipótese aqui de interceptação de comunicação telefônica, certo é que a medida é imprescindível e este Juízo não vê possibilidade de que sejam as provas que se busca obtidas de outra forma, tudo sinalizando a necessidade de deferimento da medida.

Desse modo, para o amplo e irrestrito acesso ao conteúdo constante na memória dos aparelhos celulares apreendidos no local dos fatos, descrito no termo de exibição e apreensão acostado aos autos (agenda, áudios, imagens, vídeos, caixa de mensagem, aplicativos, etc.), DEFIRO o pedido formulado, inclusive em relação aos dados que já foram deletados, que possam ser recuperados. Assim, determino a expedição de ofício à autoridade policial, para que encaminhem os referidos aparelhos telefônicos à POLITEC para extração dos dados, com posterior envio do respectivo laudo e das mídias ópticas a este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias. Além disso, a autoridade policial deverá encaminhar a este Juízo RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO do resultado da diligência, indicando eventuais elementos de autoria/materialidade delitivas obtidos pela medida de afastamento de sigilo ora deferida. Determino seja procedida a identificação criminal do conduzido, nos termos da lei 12.037/09. Oficie-se à POLITEC para, no prazo de 10 (dez) dias, proceder à identificação criminal do autuado, inclusive por meio datiloscópico e fotográfico, bem como realizar o confronto das impressões digitais do mesmo com aquelas eventualmente existentes no banco de dados da Secretaria de Segurança Pública. Oficie-se ao Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT (autos n. 0006931-53.2014.8.11.0064), comunicando sobre a prisão do conduzido neste feito.

Determino, ainda, seja de imediato oportunizado ao autuado que tome banho e que os responsáveis pela autuação e prisão do flagrado até esta data esclareçam a este Juízo, e 48 horas, a razão pela qual não foi oportunizado ao preso que o fizesse. Demais disso, determino seja-lhe oportunizada ligação telefônica a um familiar para comunicar a prisão e que seja encaminhada ao MP a mídia com a informação de que teria sido agredido no momento de sua abordagem policial.[...]” (Negritou-se)

Com efeito, a imposição da custódia preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, indicam a necessidade de sua segregação para se evitar a reiteração delitiva ao prisma da garantia da ordem pública.

Destarte, em análise perfunctória típica desse momento processual, não visualizo, de plano, quanto ao paciente em questão, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Ressai do édito prisional cautelar, que a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de materialidade e autoria da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar [Art. 310, II c/c art. 313, inciso II, do CPP],
máxime
para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal eis que evidenciada a reiteração do beneficiário, assim como, presente o fato de que no dia 31.05.2022, o mesmo foi colocado em liberdade sob monitoramento via tornozeleira eletrônica, contudo, em pouco tempo teria, em tese, se envolvido em infração penal, situação apta a demonstra, em princípio, a desobediência no cumprimento do dever de autodisciplina e senso de responsabilidade relativo aos fatos, revelando incapacidade de freios morais que o levam a repetições de supostas condutas.

Assim, o Supremo Tribunal Federal [STF] firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que:
“a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Rela. Mina. CármenLúcia)”
(HC no 137558 AgR - Relator: Min. ROBERTO BARROSO - 13.3.2017).

E ainda:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA. I - A decretação da prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal está devidamente fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar, em especial diante da
reiteração da conduta
. II – Habeas corpus denegado. (HC 94598, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/10/2008, DJe-211 DIVULG 06-11-2008 PUBLIC 07-11-2008 EMENT VOL-02340-03 PP-00531).

Assim, dispõe o Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...]Adequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública. Agravo Regimental desprovido. (AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 5a T., DJe 13/4/2018,)

Avançando no tema, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

A propósito:

“[...]Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

Outrossim, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:

[...] V -
Adequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública. Agravo Regimental desprovido
. (AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5a T., DJe 13/4/2018,) (Negritou-se)

No mesmo sentido, é o aresto do TJMT:

A
“reiteração criminosa específica não autoriza a substituição da custódia preventiva por medidas alternativas”
(TJMT, HC no 71201/2016).

Transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora, in verbis: (Id. 145067169)

“[...]Na oportunidade em que apraz cumprimentar Vossa Excelência, sirvo-me do presente para prestar as informações que me foram requisitadas no dia 23.09.2022, às 08h40min, nos autos do Habeas Corpus n. 1019123-18.2022.8.11.0000, impetrado nesse Colendo Tribunal em favor do paciente ELTON HENRIQUE FERREIRA. Trata-se de ação penal em que o paciente Elton Henrique Ferreira foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 155, § 4o, II do Código de Penal e art. 12 da Lei 10.826/2003. A denúncia foi recebida em 20/09/2022. A defesa do paciente apresentou requerimento de revogação da prisão preventiva, aduzindo, em síntese, que não estão presentes os requisitos da segregação (ID 95511289). Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido formulado pela defesa (ID 95656020). Por meio de decisão proferida na data de 22/09/2022, este Juízo indeferiu o pedido de liberdade apresentado pela defesa do paciente, consignando os seguintes fundamentos:

“(...) De início, verifica-se a presença de uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva, prevista no inciso I do art. 313 do CPP, uma vez que a prisão se deu por delito de furto qualificado, cuja pena privativa de liberdade supera o máximo de 04 (quatro) anos. Consigne-se que, em consulta ao sítio eletrônico do TJ/MT, este Juízo constatou que o acusado registra 04 (quatro) guias executivas referentes a condenações criminais pela prática de delitos patrimoniais (roubos) e de posse ilegal de arma de fogo, sendo três guias definitivas e uma provisória, encartadas no executivo de pena n. 0006931- 53.2014.8.11.0064, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca. Convém destacar que, no dia 31/05/2022, nos autos do executivo de pena supramencionado, o acusado foi colocado em liberdade (regime semiaberto) com o uso de tornozeleira eletrônica, após audiência admonitória realizada e, em curto período (menos de quatro meses), teria se envolvido novamente em empreitada delitiva, demonstrando que a sua liberdade é incompatível com a paz social e as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes Conforme consignado na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, essa constatação de multirreincidência reforça a séria presença de elemento a justificar a manutenção da prisão preventiva do acusado como forma de garantir a ordem pública, dada a probabilidade de que, em liberdade, volte a delinquir. Outrossim, a tese de negativa de autoria apresentada pela defesa se confunde com o próprio mérito da ação, havendo necessidade de dilação probatória para esclarecer todas as intercorrências do delito, notadamente porque as informações amealhadas no caderno informativo apontam que o suposto furto de energia elétrica foi constatado na residência do interrogando e a munição apreendida foi localizada no interior do referido imóvel, de modo que há indícios suficientes de autoria para a persecução penal. Ademais, destaco que não houve qualquer alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado. Portanto, em consonância com a manifestação ministerial, INDEFIRO o pedido formulado e mantenho a prisão preventiva do acusado ELTON HENRIQUE FERREIRA. (...)” – ID 95829405.

Na data de 23/09/2022, aportou nos autos o mandado de citação do paciente, devidamente cumprido. Atualmente, o feito aguarda a apresentação de resposta à acusação pela defesa do paciente. Sem mais para o momento, apresentamos a Vossa Excelência os protestos da nossa elevada consideração e nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.[...]”

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial

DENEGO

A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de ELTON HENRIQUE FERREIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022